Tribunal: TJSP
Processo: 1500096-34.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a apropriação indébita ao apelante.
3-) Penas bem fixadas. Na primeira fase, 1/6 acima do mínimo, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a apropriação indébita ao apelante.
3-) Penas bem fixadas. Na primeira fase, 1/6 acima do mínimo, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento. Total: um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Pena final, pois mais nada a modifica. Pena pecuniária do mínimo legal.
4-) Regime inicial seria o semiaberto, devido a periculosidade, ousadia, agressividade e crença da impunidade do apelante.
5-) A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido. Ela será substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da condenação, em entidade definida pelo Juízo da Execução e prestação pecuniária, 1 salários mínimo, em dinheiro, à vítima.
6-) O valor do bem não pode ser considerado "irrisório", "de bagatela", "pequeno". O uso do princípio da insignificância deve ser contextualizado. Hoje em dia o clima de insegurança e suspeita não permite que alguém não possa confiar em quem é conhecido. No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, envolveu pessoas que não esperavam essa atitude do apelante; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é grande. Ele não tinha bons antecedentes, mostra virulência no passado e intolerância. Isso mostra conduta social desvirtuada.